Tribunal: TJES
Processo: 0001708-50.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001708-50.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA e outros (2)

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGO A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS DE CAPITALIZAÇÃO. DESCAPITALIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Acerca do argumento de indeferimento da ação inicial de execução, ante a não juntada do documento original, a

jurisprudência pátria diz que,
é desnecessária a juntada do contrato original, quando inexistente algum fato concreto impeditivo ou impugnação da autenticidade do contrato.

2.
Mediante ausência de qualquer impugnação sobre possível modificação das cláusulas contratuais constantes em cópia legível do contrato levado à execução pelo apelado
BANCO DO BRASIL S/A
, não se faz necessária a apresentação da via original.

3.

Quanto à alegação de cerceamento defesa,
este Egrégio Tribunal de Justiça já tem entendimento
coeso com o Superior Tribunal de Justiça, de que, por se tratar de matéria de direito, não é necessária a realização de perícia contábil.

4.
Na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há o que se falar em cerceamento de defesa, em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito”.

(TJES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. Apelação Cível 0025091-02.2015.8.08.0024. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 13/12/2022).

5.
No que diz respeito ao
argumento de ausência de previsão expressa dos juros capitalizados,
o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento a respeito da sua
aplicação
em contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 de 30/03/2000,
bastando para caracterizá-lo, a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensa
l.

6.
In casu,
observa-se que, na cláusula nº 07 há a discriminação dos juros a serem pago no contrato de “termo de cláusulas especiais para utilização de crédito empresa”, de forma que os apelantes tinham plena ciência ao assinar o contrato. Ademais, no próprio recurso apelatório, os apelantes confessam que é possível perceber a capitalização através da análise métrica dos juros (fl. 95).

7.
Ante a
ausência de abusividade dos encargos incidentes durante a vigência do contrato (juros e remuneratórios e capitalização) não há que se falar em descaracterização da mora.
Tema repetitivo nº 972, STJ.

8. H
onorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento)
sobre o valor d
o fundo de aval
, na forma do Art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça

9.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001708-50.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES:
CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA, PEDRO PEREIRA CAMPOS, ALCINÉA MARCONI
APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A.
Advogado dos(a) APELANTES:
RAFAEL PECLY BARCELOS - ES19454-A
Advogado do(a) APELADO:
RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se, na origem, de
Embargos à execução, opostos por
CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS E OUTROS,

pleiteando a extinção da execução de título executivo
extra
judicial,
ou, a declaração da nulidade das cobranças da taxa de fundo de aval e da cobrança de capitalização de juros, compensando-se os valores pagos a maior pelo Embargante no saldo devedor do contrato.

A r. sentença (fls. 85/86), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
determina
ndo
que o embargado deco
t
e o valor representativo do fundo de aval, realizando a compensação na forma simples, caso já tenha sido paga alguma parcela, ou o pagamento direto. Distribuiu a sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigantes, portanto, condenando as partes ao pagamento das custas processuais (50/50) e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do fundo de aval, contudo suspensa a exigibilidade do pagamento em relação ao requerente (embargante) frente ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Irresignado com a sentença, interp
u
s
eram
o
s
embargante
s
recurso apelatório (fls. 89/102), alegando cerceamento de defesa pela não observação do magistrado, em primeiro grau,
(i)
do pedido de perícia técnica contábil;
(ii)
ausência de previsão expressa e clara da capitalização de juros;
(iii)
a descaracterização da mora, ante a presença de cláusulas abusivas; e
(iv)
a extinção do processo pela ausência da presença de título executivo original na instrução inicial do caso.

Analisando os autos, verifica-se que a discussão gira em torno da

E
xecução de Termo de cláusulas especiais para utilização de crédito sob o nº 14.804.251
(fls. 64/68)
, para o recebimento d
a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Inicialmente, quanto à alegação de
nulidade do ato processual
,
pelo fato do apelado juntar na ação de execução de título executivo extrajudicial a cópia do contrato
ao invés do título original, a jurisprudência pátria entende que é desnecessária a juntada do contrato original, quando inexistente algum fato concreto impeditivo ou impugnação da autenticidade do contrato:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA POR AUSÊNCIA DO TÍTULO

ORIGINAL- DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL- EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 917 DO CPC - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NÃO CONFIGURAÇÃO.-

Não é necessária a juntada da via original da Cédula de Crédito Comercial para sua execução, se não houve a impugnação da autenticidade do contrato, bem como a cópia se encontra legível e foi apresentada em seu inteiro teor. Precedentes do STJ.

(TJMG, 18ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 1.0000.21.235070-6/002. relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier. Julgado: 12/09/2023. DJe: 13/09/2023). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]
2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original. 3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original,

principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.
4
. Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia.
[...](TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível
0002783-89.2018.8.08.0048. Relator: Des. Raphael Americano Camara. DJe: 28/09/2022). (destaque).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (STJ, TERCEIRA TURMA. AgInt no REsp 2035971/PR. Relatro: Min. Nancy Andrighi. Julgado: 21/08/2023. DJe: 23/08/2023). (destaque).

Assim, mediante ausência de qualquer impugnação sobre possível modificação das cláusulas contratuais constantes em cópia legível do contrato levado à execução pelo apelado
BANCO DO BRASIL S/A
, não se faz necessária a apresentação da via original.

Correta a decisão prolatada em primeiro grau que rejeitou a preliminar de adequação.

Quanto ao argumento de
cerceamento de defesa
,
este Egrégio Tribunal de Justiça já proferiu entendimento,
consoante com o Superior Tribunal de Justiça, ao entender que, por se tratar de matéria de direito, não é necessária a realização de perícia contábil:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS – TAXA CONTRATADA ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ANATOCISMO – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES.
2.
Na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito.
2. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa,
considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído” (AgRg no AREsp 524.190?MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19?08?2014, DJe 01?09?2014)
[...] (TJES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. Apelação Cível 0025091-02.2015.8.08.0024. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 13/12/2022). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INÉPCIA AFASTADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICÁVEL. DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO CONFORME DICÇÃO DO ART. 917, §º4, II, CPC/15.COBRANÇA DE IOF NO MONTANTE FINANCIADO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em

“ação objetivando revisão de contrato bancário não há cerceamento de defesa quando ausente prova pericial contábil, tendo em vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito, havendo apenas interpretação de cláusulas contratuais com a finalidade de verificar a existência das ilegalidades apontadas
”
(STJ - AgRg no Ag: 969494 DF 2007/0249790-5 e STJ - AgRg no Ag: 1057427 RS 2008/0129589-0). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. [...] (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 0036816-80.2018.8.08.0024. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana. DJe: 22/05/2023). (destaque).

[...] 3.
É desnecessária a realização de prova pericial para apurar questões afetas à regularidade de juros remuneratórios e eventuais capitalizações, na medida em que são questões passíveis de constatação a partir da contraposição entre o título executivo e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Cerceamento de defesa não configurado.
[...] (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível
0017372-57.2016.8.08.0048. Relator: Des. Luiz Guilherme Risso. DJe: 10/08/2023). (destaque).

Portanto, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

No tocante ao
argumento de a
usência de previsão expressa dos juros capitalizados
,
o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento a respeito da sua
aplicação
em contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 de 30/03/2000,
bastando para caracterizá-lo, a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensa
l.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A matéria discutida no processo é eminentemente de direito, revelando-se o contrato suficiente para o julgamento da lide. Desnecessária, portanto, a produção da prova pericial.
2. Admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado.

3. Recurso desprovido. (TJES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. Apelação Cível 0005231-82.2019.8.08.0021. Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. DJe: 02/03/2023). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
3. É possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara,

sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada
.
4. In casu, entendo ser legal a capitalização diária de juros, uma vez que há previsão expressa na cédula de crédito bancário anexada às fl. 237, razão pela qual, mostra-se escorreita a r. sentença neste particular.
[...] (TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 0014081-92.2018.8.08.0011. Relator: Ds. Ewerton Schwab Pinto Junior). (destaque).

In casu,
observa-se que, na cláusula nº 07 há a discriminação dos juros a serem pagos no contrato de “termo de cláusulas especiais para utilização de crédito empresa”, de forma que os apelantes tinham plena ciência ao assinar o contrato. Ademais, no próprio recurso apelatório, os apelantes confessam que é possível perceber a capitalização através da análise métrica dos juros (fl.95).

Por conseguinte, ante a ausência de abusividade dos encargos incidentes durante a vigência do contrato (juros e remuneratórios e capitalização) não há que se falar em
descaracterização da mora
.

Ademais, extrai-se do
tema repetitivo nº 972 do STJ
que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Assim, pelo exposto
CONHEÇO

do presente recurso para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação d
os apelantes

em honorários advocatícios, em 2% (dois por cento)
sobre o valor d
o fundo de aval
,
suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)